Tribunal: TJDFT
Processo: 0710396-08.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710396-08.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN RECORRIDO: AMERICEL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C ANULATÓRIA. DER/DF. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. COBRANÇA DE TAXA. OCUPAÇÃO DE FAIXAS DE DOMÍNIO. SENTENÇA EXTRA PETITA. NULIDADE NÃO VERIFICADA. 1. Apelação Cível interposta em face da sentença que, nos autos da presente ação declaratória c/c anulatória, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para confirmar a tutela antecipada, e declarar a inexistência da obrigação da autora de pagar pelo uso das faixas de domínio administradas pela requerida, bem como para condenar a requerida na obrigação de não fazer consistente na abstenção da prática de qualquer ato que tenha o propósito de impedir a instalação e a manutenção da rede da parte autora, com efeitos futuros. 2. Constatado que nas razões do recurso constam de forma suficiente os argumentos pelos quais se pretende o reconhecimento de nulidade da r. sentença, por ser extra petita, tem-se por atendidos os requisitos do artigo 1.010, incisos II e III do Código de Processo Civil, razão pela qual não se reconhece a alegada violação ao princípio da dialeticidade. 3. O c. STF, no julgamento do RE no 581.947, firmou o entendimento, em repercussão geral, no sentido de ser inconstitucional a cobrança de taxa, espécie tributária, pelo uso de espaços públicos dos municípios por concessionárias prestadoras do serviço público de fornecimento de energia elétrica (Tema 261). 4. No caso, não se constata hipótese de julgamento extra petita, pois o julgador, com base na causa de pedir delimitada na inicial, acolheu os pedidos formulados, para reconhecer a inexistência de débito decorrente de cobrança pelo uso das faixas de domínio, e obstar a prática de atos que viessem a impedir a instalação e a manutenção da rede da parte autora, com base no fundamento da ausência de pagamento pelo mesmo motivo. 5. Recurso de Apelação conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 492, caput, do Código de Processo Civil, asseverando que a manutenção do acórdão implica julgamento extra petita, uma vez que extrapola os limites dos pedidos formulados pela contraparte. A recorrida, em contrarrazões, pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados JOSÉ MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO, OAB/SP 12.363, e EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM, OAB/SP 118.685 (id 25478795, pág.2). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada violação ao artigo 492, caput, do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, afastou a tese do recorrente quanto à ocorrência de julgamento extra petita, fazendo constar, verbis: “No caso, não se constata hipótese de julgamento extra petita, pois o julgador, com base na causa de pedir delimitada na inicial, acolheu os pedidos formulados, para reconhecer a inexistência de débito decorrente de cobrança pelo uso das faixas de domínio, e obstar a prática de atos que viessem a impedir a instalação e a manutenção da rede da parte autora, com base no fundamento da ausência de pagamento pelo mesmo motivo.” (vide item 4 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ainda que se pudesse, em tese, superar referido óbice, registre-se que o acórdão recorrido encontra amparo na jurisprudência da Corte Superior, no sentido de que “Não configura julgamento ultra ou extra petita o provimento jurisdicional exarado nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial e arrazoados recursais. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1697837/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 13/4/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Corte, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1713650/SE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 18/12/2020). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1682032/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 26/3/2021. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados da recorrida, JOSÉ MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO, OAB/SP 12.363, e EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM, OAB/SP 118.685. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012